Tribunal: STJ
Processo: 5000419-80.2021.8.24.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214545 - SC(2025/0182274-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
ADVOGADO
: TIAGO MAGALHÃES CARDOSO - SC018907
RECORRIDO
: CIRINEU NACK
RECORRIDO
: SALETE SCHMIDT NACK
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA PURA.
DO
CARÁTER
PRODUTIVO
DE
IMÓVEL,
RECONHECIMENTO
IMPENHORABILIDADE, NULIDADE DA HIPOTECA, PENHORA, DA GARANTIA
E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. DEFESA HETEROTÓPICA.
PREJUDICIAL À EXECUÇÃO. CARÁTER PRODUTIVO DO IMÓVEL.
PROVIMENTO DECLARATÓRIO. VIABILIDADE. DEMAIS PROVIMENTOS
ALMEJADOS. EFICÁCIA DESCONSTITUTIVA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PARTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1.
Recurso
especial
interposto
por
BANCO
REGIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE –, contra acórdão que
cassou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir, em ação declaratória pura, visando o
reconhecimento do caráter produtivo de pequena propriedade rural e,
consequentemente, de sua impenhorabilidade, além da declaração de
nulidade da hipoteca, da penhora e dos demais atos executivos
subsequentes que recaem sobre o bem.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/3/2025
22/5/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se há interesse no ajuizamento
de ação declaratória pura para veicular exceção processual contra atos
processuais praticados em ação executória, em detrimento da oposição
dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da nulidade de penhora possui eficácia
predominantemente desconstitutiva do ato constritivo realizado,
expressivo de provimento constitutivo-negativo, o que evidencia a
inadequação da utilização da ação declaratória pura para o mesmo fim, por
ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
5. O manejo de ação declaratória pura, para o reconhecimento de exceção
processual na execução, embora legítimo, não deve acarretar vantagem
superior à que seria obtida pelo devedor com a utilização da defesa
processual típica.
Documento eletrônico VDA54071921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dfbe21d2-ddaf-4e71-9aca-d07bf4be5d93

6. A ação declaratória pura, visando o reconhecimento da nulidade de atos
executórios, compromete o prosseguimento da execução, pois demanda a
reunião das demandas para julgamento em conjunto (art. 55, §§ 2o e 3o,
do CPC), prejudicada a fluidez dos atos processuais, que deve nortear a
demanda executória.
7. O manejo de ação declaratória pura, para deduzir exceção processual à
execução, resulta na atribuição de valor módico à causa, o que gera
vantagem processual indevida ao devedor, dada a repercussão do valor da
causa no cálculo das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e provido em parte, para determinar o
processamento da ação declaratória ajuizada na origem apenas quanto à
pretensão de reconhecer a propriedade produtiva do imóvel. Extinto o
processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de reconhecimento
da nulidade da hipoteca, da penhora e dos demais atos processuais
execução da garantia, ausente interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
dar parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54071921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:18:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dfbe21d2-ddaf-4e71-9aca-d07bf4be5d93

RECURSO ESPECIAL No 2214545 - SC(2025/0182274-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
ADVOGADO
: TIAGO MAGALHÃES CARDOSO - SC018907
RECORRIDO
: CIRINEU NACK
RECORRIDO
: SALETE SCHMIDT NACK
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA PURA.
DO
CARÁTER
PRODUTIVO
DE
IMÓVEL,
RECONHECIMENTO
IMPENHORABILIDADE, NULIDADE DA HIPOTECA, PENHORA, DA GARANTIA
E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. DEFESA HETEROTÓPICA.
PREJUDICIAL À EXECUÇÃO. CARÁTER PRODUTIVO DO IMÓVEL.
PROVIMENTO DECLARATÓRIO. VIABILIDADE. DEMAIS PROVIMENTOS
ALMEJADOS. EFICÁCIA DESCONSTITUTIVA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PARTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1.
Recurso
especial
interposto
por
BANCO
REGIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE –, contra acórdão que
cassou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir, em ação declaratória pura, visando o
reconhecimento do caráter produtivo de pequena propriedade rural e,
consequentemente, de sua impenhorabilidade, além da declaração de
nulidade da hipoteca, da penhora e dos demais atos executivos
subsequentes que recaem sobre o bem.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
24/3/2025
22/5/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se há interesse no ajuizamento
de ação declaratória pura para veicular exceção processual contra atos
processuais praticados em ação executória, em detrimento da oposição
dos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento da nulidade de penhora possui eficácia
predominantemente desconstitutiva do ato constritivo realizado,
expressivo de provimento constitutivo-negativo, o que evidencia a
inadequação da utilização da ação declaratória pura para o mesmo fim, por
ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
5. O manejo de ação declaratória pura, para o reconhecimento de exceção
processual na execução, embora legítimo, não deve acarretar vantagem
superior à que seria obtida pelo devedor com a utilização da defesa
processual típica.
6. A ação declaratória pura, visando o reconhecimento da nulidade de atos
executórios, compromete o prosseguimento da execução, pois demanda a
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

reunião das demandas para julgamento em conjunto (art. 55, §§ 2o e 3o,
do CPC), prejudicada a fluidez dos atos processuais, que deve nortear a
demanda executória.
7. O manejo de ação declaratória pura, para deduzir exceção processual à
execução, resulta na atribuição de valor módico à causa, o que gera
vantagem processual indevida ao devedor, dada a repercussão do valor da
causa no cálculo das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial conhecido e provido em parte, para determinar o
processamento da ação declaratória ajuizada na origem apenas quanto à
pretensão de reconhecer a propriedade produtiva do imóvel. Extinto o
processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de reconhecimento
da nulidade da hipoteca, da penhora e dos demais atos processuais
execução da garantia, ausente interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por BANCO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 24/3/2025.
Concluso ao gabinete em: 22/5/2025.

declaratória
de
propriedade
rural
produtiva,
da
Ação:
impenhorabilidade do imóvel, da nulidade da hipoteca incidente sobre o bem, da
penhora e dos atos executivos subsequentes, ajuizada por CIRINEU NACK e SALETE
SCHMIDT NACK em face de BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
EXTREMO SUL - BRDE.
o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
Sentença:
resolução do mérito, ausente interesse processual (art. 485, VI, do CPC) (e-STJ fl.
110).
o
deu provimento à apelação interposta por CIRINEU
Acórdão:
TJ/SC
NACK SALETE SCHMIDT NACK, para determinar o processamento da demanda
e
ajuizada na origem, afastada a preliminar da falta de interesse processual, nos
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL, NOS TERMOS DO
VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 485,
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
AVENTADA
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA VIA AÇÃO
AUTÔNOMA. ACOLHIMENTO. VIABILIDADE DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO POR MEIO
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

DE SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE
PARA O MANEJO DA PRESENTE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR INCONTESTE.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
§3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
ART. 1.013,
AUTOS AO JUÍZO SINGULAR, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO(e-STJ fl. 222).

Embargos de declaração: opostos por BANCO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE -, foram rejeitados.
alega violação dos
VI, do CPC e dissídio
Recurso especial:
art. 485,
jurisprudencial.
Argumenta, em síntese, que as exceções processuais em execução
devem ser deduzidas na própria execução, por meio de defesa própria, vedada a
utilização de ação declaratória pura para o mesmo fim, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
o
admitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SC
fl.
STJ
303).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir acerca do interesse
processual para o ajuizamento de ação declaratória, em que se visa, além do
reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, a nulidade
da hipoteca, da penhora, bem como dos atos processuais subsequentes na ação
de execução em trâmite, com as mesmas partes.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Os recorridos CIRINEU NACK e SALETE SCHMIDT NACK, casados,
ajuizaram ação declaratória na qual cumulam dois pedidos principais: (I) o
reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel, por se tratar de
pequena propriedade rural destinada ao sustento familiar; e (II) a declaração de
nulidade da hipoteca que recai sobre o bem, bem como dos atos constritivos
decorrentes da excussão da garantia em ação de execução já em curso entre as
mesmas partes (e-STJ fls.
).
12/13
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

2. O referido imóvel foi hipotecado em favor do recorrente BANCO
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL, vinculado a uma Cédula de
Crédito Rural Hipotecária. Posteriormente, o bem foi penhorado no âmbito da
execução que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Braço do Norte/SC.
3. O Juízo de 1o Grau, para o qual a ação declaratória foi distribuída
por prevenção, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O entendimento foi
de que a exceção de impenhorabilidade do bem de família deveria ser deduzida
exclusivamente na ação de execução em curso entre as partes, vedando-se o uso
da ação declaratória para essa finalidade (e-STJ, fl. 110).
4. Em sede de apelação, o
deu provimento ao recurso
TJ/SC
interposto pelo BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL para
afastar a preliminar e reconhecer o interesse processual no ajuizamento da ação
declaratória. O voto vencedor, acolhido à unanimidade, destacou que a
possibilidade de o executado alegar a impenhorabilidade incidentalmente na
execução não afasta o interesse em buscar o mesmo reconhecimento por meio de
ação declaratória autônoma.
5. Diante dessas premissas, verifica-se que a controvérsia nas
instâncias ordinárias gira em torno da adequação procedimental da ação
declaratória pura, para veicular exceção processual em execução, em detrimento
da utilização da defesa típica na ação executória.
6. Nesse contexto, torna-se imprescindível analisar se o objeto da
declaração pretendida caracteriza o interesse de agir, pressuposto essencial para o
ajuizamento da ação declaratória pura. Essa análise deve considerar a pretensão
dos autores de obter o reconhecimento não apenas do caráter produtivo do
imóvel, mas sobretudo da nulidade da hipoteca, da penhora e dos atos
processuais subsequentes na ação de execução da garantia, em trâmite, relativa
ao mesmo bem.

2. DA VIABILIDADE DO USO DE DEFESA HETEROTÓPICA EM EXECUÇÃO.
7. A viabilidade de ajuizar ação declaratória na pendência de ação de
execução entre as mesmas partes constitui autêntico truísmo, tendo em vista a
previsão do
§ 2o, I, do CPC, segundo o qual a conexão abrange "a execução
art. 55,
de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico".
8. O Projeto do CPC atual (PLS
) previa disposição em
166/2010
sentido contrário, estabelecendo que a ausência de embargos do executado
ocasionaria a preclusão da possibilidade de controverter o título executivo.
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

Contudo, o dispositivo foi vetado ainda na Comissão Especial por violar o princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional, garantia constitucional, conforme
assinalam Marinoni e Mitidiero em seus comentários ao projeto (MARINONI, Luiz
Guilherme e MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC - Crítica e propostas. São Paulo,
RT, 2010,
).
p.162/163
9. Nesse contexto, a Terceira Turma já se manifestou sobre a
viabilidade da utilização de ação declaratória autônoma para controverter sobre
título executivo. A única exceção a essa regra ocorre quando a questão prejudicial
deduzida já está abrangida pela eficácia negativa da coisa julgada, decorrente de
decisão irrecorrível proferida em sede de embargos à execução (
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 2.083.367/SP,
9/10/2023)

3. DO INTERESSE DE AGIR PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO
DECLARATÓRIA PURA
10. A tese de que o interesse de agir na ação declaratória pura exige a
indicação precisa dos fatos constitutivos da crise de certeza é objeto de diversas
críticas na doutrina. Os críticos apontam que essa assertiva está comprometida
com a teoria concretista do direito de ação, já superada pela doutrina processual
contemporânea.
11. Conforme esclarece Ada Pelegrini Grinover:
"É por isso que a teoria de CHIOVENDA sobre o interesse de agir na
ação declaratória se esforça, de um lado, por indicar na 'incerteza' uma categoria
de situações substanciais que condicionem o processo; e, de outro lado, admite a
impossibilidade de a doutrina fornecer critérios precisos e geralmente válidos para
a determinação concreta do referido interesse. Isto porque a teoria exprime a
contradição entre a exigência de referir o interesse de agir a uma crise do direito
substancial, e a definição da certeza jurídica como bem exclusivamente processual"
(GRINOVER, Ada Pelegrini. Ação Declaratória Incidental. RT: São Paulo, 1972, p. 52)
12. Em decorrência disso, a autora conclui que o interesse de agir na
ação declaratória não se distingue das demais ações, e não pode ser a mera
certeza, mas sim a concreta atribuição de um bem (GRINOVER, op. cit, p. 52).
13. Nesse mesmo sentido, Pontes de Miranda sustenta ser absurdo
considerar a incerteza como pressuposto para a propositura da ação declaratória
típica. O jurista argumenta que o demandante pode ter a convicção íntima da
certeza da relação jurídica, mas ainda assim ser conveniente o reconhecimento
judicial. Por conseguinte, conclui que o interesse jurídico na ação declaratória
pressupõe, tal como nas demais ações, a necessidade de evitar um dano, ainda
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

que provável (MIRANDA, Pontes de. Tratado das ações: ações declarativas, tomo II.
São Paulo: RT, 2016, p. 133).
14. Na mesma direção, a jurisprudência desta Corte consolidou o
entendimento de que o interesse de agir na ação declaratória pura está vinculado
a uma finalidade prática, ou seja, ao bem da vida pretendido pelo autor. Em outros
termos, a mera crise de certeza não é suficiente para o ajuizamento da ação
declaratória.
15. Esse entendimento está consagrado na
que
Súmula 242/STJ,
dispõe: "cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de tempo de
serviço para fins previdenciários", do que se infere a utilidade para o autor do
provimento declaratório almejado, com o esclarecimento dos pressupostos para a
obtenção do benefício previdenciário almejado.
16. Não se olvida da existência de julgados das Turmas que compõem
a 1a Seção desta Corte, admitindo-se o uso de ação declaratória para o
reconhecimento da produtividade de imóvel (
Segunda
REsp n. 725.477/MG,
Turma, DJe de
.
11/11/2009)
16. De todo modo, mesmo nessa hipótese, o interesse de agir
permanece vinculado a um dano futuro e provável, decorrente da desapropriação
por interesse social. Tal dano é inerente ao fato de que todo imóvel improdutivo
em território nacional se sujeita à desapropriação, caso evidenciada sua natureza
infrutífera, o que é agravado pelo juízo de cognição limitado na ação de
desapropriação, conforme ressalvado no julgado.

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
17. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, sob o fundamento de que os embargos à execução
constituiriam o único meio processual adequado para deduzir exceção processual
à pretensão executória.
18. O 2o Grau de jurisdição, por sua vez, reformou a decisão para
afastar a preliminar e reconhecer o interesse processual para o ajuizamento da
ação declaratória. O fundamento adotado foi o de que a faculdade de o devedor
deduzir a exceção de impenhorabilidade de forma incidental na execução não
exclui seu interesse em obter o mesmo provimento por meio de ação declaratória
autônoma.
19. A decisão proferida no acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformada. Conforme já mencionado, não se questiona a viabilidade do
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

ajuizamento de ação declaratória para o reconhecimento do caráter produtivo da
pequena propriedade rural, ainda que a causa de pedir esteja relacionada à
impenhorabilidade do bem.
20. De todo modo, o reconhecimento da impenhorabilidade, que
possui eficácia predominantemente desconstitutiva da penhora já realizada, não
pode ser alcançado pelo provimento almejado na ação declaratória pura,
conforme requerido na hipótese, o que evidencia a inadequação da via processual
eleita.
21. É relevante notar que o autor da ação declaratória busca, além do
reconhecimento do caráter produtivo do imóvel, a declaração de nulidade da
hipoteca, da penhora decorrente da excussão da garantia e dos atos processuais
subsequentes. Tais provimentos, por possuírem eficácia predominantemente
desconstitutiva, também não se compatibilizam com o meio processual utilizado.
22. Para além disso, o uso de ação declaratória autônoma para o
reconhecimento de uma questão prejudicial na execução, embora legítimo, não
pode conferir ao devedor vantagem superior àquela que seria obtida com o uso da
medida processual típica (embargos à execução).
23. O reconhecimento da impenhorabilidade em ação declaratória
autônoma compromete o prosseguimento da execução, pois a matéria é
prejudicial e exige a reunião das demandas para julgamento conjunto (art. 55, §§
2o e 3o, do CPC), o que prejudica a fluidez dos atos processuais, que deve nortear
o processo de execução.
24. Ademais, a ausência de expressão econômica na ação declaratória
pura resulta em valor módico atribuído à causa — R$ 10.000,00 (dez mil reais) na
hipótese, conforme a inicial (e-STJ fl. 13). Isso contrasta com a oposição de
embargos à execução, onde o valor da causa deve guardar equivalência com a
expressão econômica da exceção alegada, repercutindo na verba honorária, caso
não acolhidos.
25. Dessa forma, a admissão do uso da ação declaratória pura com a
extensão pretendida pelos recorridos inverte os interesses na execução. O
devedor é privilegiado sobremaneira em detrimento do credor, o que não se
compatibiliza com o propósito da execução, tampouco com a duração razoável do
processo, fim último da prestação jurisdicional.

5. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o prosseguimento da ação
declaratória ajuizada na origem - única e exclusivamente - em relação ao
reconhecimento da propriedade produtiva do imóvel e dos demais requisitos que
revelem o cumprimento de sua função social.
Extingo o processo sem resolução do mérito quanto aos pedidos de
reconhecimento da nulidade da hipoteca, da penhora e dos demais atos
processuais na execução da garantia, por falta de interesse processual, conforme
previsto no
VI, do CPC.
art. 485,
Deixo de majorar os honorários na forma do
§11, do CPC,
art. 85,
visto que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.

Documento eletrônico VDA54071923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:38
Código de Controle do Documento: 96510658-e9b4-47f5-a099-5d2705691483

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0182274-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.214.545 / SC
Número Origem: 50004198020218240057
PAUTA: 10/02/2026
JULGADO: 10/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
ADVOGADO
: TIAGO MAGALHÃES CARDOSO - SC018907
RECORRIDO
: CIRINEU NACK
RECORRIDO
: SALETE SCHMIDT NACK
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula Hipotecária
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas Bôas Cueva,
Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542605515443254821023@
2025/0182274-7 - REsp 2214545
Documento eletrônico VDA54040230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/02/2026 16:32:46
Código de Controle do Documento: 5326893C-DF68-42B2-8130-16E698AAB92F